Tribunal: STF
Processo: RE 85449
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. -"SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO COM BASE NA LEI N. 5.488, DE 27.8.68, INDEPENDENTEMENTE DA SUA REGULAMENTÃÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SÚMULA 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.